Tribunal: TJMT
Processo: 0056626-45.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0056626-45.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), MARCIA MARIA DA SILVA - CPF: 069.906.038-95 (ADVOGADO), M. Q. DE ANDRADE & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 02.884.121/0001-79 (APELADO), ESPÓLIO DE MARIO LUIZ DE ANDRADE registrado(a) civilmente como MARIO LUIZ DE ANDRADE - CPF: 852.044.128-91 (APELADO), CLAUDILENE CAVALCANTE DE ALMEIDA MARCHI - CPF: 816.622.891-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DE SEU ADVOGADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Banco Safra S.A. contra sentença que extinguiu o processo, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por alegada desídia da parte autora em promover o andamento do feito após intimação. O apelante sustenta que não houve a devida intimação pessoal da parte autora, conforme exigido pelo art. 485, § 1o, do CPC, requerendo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC exige a prévia intimação pessoal da parte autora e de seu advogado,
sob pena
de nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC requer a intimação pessoal da parte autora, bem como a intimação de seu advogado, para que sejam cientificados da possibilidade de extinção do feito por abandono, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

4.
A ausência de intimação pessoal da parte autora e de seu advogado para dar prosseguimento ao feito, antes da prolação da sentença de extinção, configura erro procedimental (
error
in procedendo) que prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa.

5.
O entendimento pacificado nas Câmaras Isoladas de Direito Privado deste Tribunal é no sentido de que a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono, somente pode ocorrer após a prévia intimação pessoal da parte autora e do seu advogado, conforme prevê o art. 485, § 1o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora e a intimação do advogado,
sob pena
de nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 485, III, e § 1o; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível n° 1009753-10.2023.8.11.0055, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 25.06.2024; TJ-MT, Apelação Cível n° 1012944-13.2020.8.11.0041, Rel. José
Zuquim
Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 02.07.2024; TJ-MT, Apelação Cível n°
10119785320238110006, Rel. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 26.06.2024; TJ-MT, Apelação Cível n° 1038834-56.2017.8.11.0041, Rel. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 31.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Banco Safra S.A. contra a sentença que julgou extinto o processo, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por suposta desídia da parte autora em promover o andamento do feito após ser intimada.

Nas razões de recurso, o apelante sustenta que a decisão foi equivocada, argumentando que não houve a devida intimação pessoal da parte autora, conforme exigido pelo art. 485, § 1o, do CPC. Além disso, defende que a extinção do processo sem a intimação pessoal configura
error
in procedendo
, devendo ser anulada a sentença, com o retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento do feito.

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em suma, trata-se, na origem, de ação de busca e apreensão proposta pelo Banco Safra S.A., convertida posteriormente em execução de título extrajudicial. No curso da demanda, houve o falecimento do codevedor, sendo formulado pelo credor um pedido de busca pelo endereço do representante do espólio, a fim de viabilizar a citação e sucessão processual.

Deferido o
pedido e
realizadas
as pesquisas, a instituição financeira autora foi intimada
,
por ato ordinatório
, em 11/04/2024, a se
manifestar acerca do resultado das pesquisas no prazo legal (Id.
221439719
). Decorrido o prazo,
no dia 21/05/2024

sobreveio
a

sentença
de extinção do feito
,
ipsis litteris
:

“
Vistos etc.
A
falta de interesse da parte é notória. Foi intimada, mas não houve o atendimento da conclamação para se manifestar promovendo o andamento com sucesso do
processo.

Assim

sendo comprovada
a desídia informada, julgo extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Havendo custas e despesas processuais, pela parte Autora. Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova determinação. Publique-se. Registre-se. Intime-se

[
...]”.

Pois bem.

A controvérsia
se
restringe
a saber
se, para aplicação do art. 485, III, do CPC, é necessária a intimação prévia do advogado e
da
parte para
que se manifestem
nos autos
sob pena de extinção do feito,
matéria
que dispensa maiores delongas.

Com efeito,
o apelo manejado
merece provimento
.

Constata-se
dos autos de origem que o juízo de primeiro grau julgou a demanda extinta após a intimação
do patrono da parte autora, via ato ordinatório,
para manifestar acerca dos resultados das pesquisas RENAJUD e INFOJUD (Id.
221439719
), sem, contudo, proceder
à
prévia intimação do patrono e da parte, cientificando
da possibilidade
de extinção do feito por abandono, na forma do art. 485, III, do CPC.

Sobre a temática, esta c. Quinta Câmara de Direito Privado tem decidido pela necessidade de intimação da parte, assim como do seu advogado, nos casos em que se cogite a hip
ótese de extinção do feito. V
ejamos:

“
[...]
Configura-se equivocada a sentença que extingue o processo
por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo e
por abandono de causa
(art. 485, incisos III e IV, do CPC), diante da ausência de citação do réu,
quando, após o decurso de trinta dias úteis de inércia da requerente, a parte autora não foi intimada,
antes da sentença
, para suprir a falta no prazo de cinco dias
. Inteligência do art. 5o, incisos LIV e LV, da CF/88 e
arts
. 6o, 7o, 9o, 10, 219 e 485, § 1o, do Código de Processo Civil. (N.U 1009753-10.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 27/06/2024) (
g.n
).

“[...]
A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo
, disposta pelos incisos II e III do art. 485 do CPC,
desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada
para dar prosseguimento ao processo
, conforme prevê o §1o do mesmo regramento. Não há falar em redução dos honorários advocatícios, se o valor foi fixado nos termos da regra do art. 85, §2o, do CPC e no patamar mínimo legal de 10%
(dez por cento.
(N.U 1012944-13.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024) (
g.n
).

No mesmo sentido, segue o entendimento manifestado pelas demais Câmaras Isoladas de Direito Privado deste

Eg
.
Sodalício:

“[...]
Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias à prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de determinar a extinção.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
10119785320238110006, Relator
: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024)
(
g.n
).

“[...]
I -
O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono
por mais de 30 (trinta) dias, previsto no art. 485, III e §1o, do CPC,
tem por premissa que a parte não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e que a parte seja intimada previamente
,
com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito
.

II - Ainda que se trate de grande empresa cadastrada no sistema PJE, evidente que tal intimação da parte deve ser feita antes de prolatada a sentença terminativa, que poderia ser feita até mesmo de forma eletrônica, conforme Portaria-Conjunta N° 291/2020-PRES, de 22 de janeiro de 2020 que estabelece a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações (art. 246, §1o do CPC).
”
(N.U 1038834-56.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 07/08/2024
)

Assim, à luz da legislação processual civil, a extinção do processo por abandono da causa é medida possível quando ocorrer: (i) a inércia do autor por um período superior a 30 (trinta) dias em promover os atos e diligências que lhe incumbem; e (
ii
) a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em
5
(cinco) dias, bem como de seu procurador por meio do
DJe
,
advertindo-o
de que a falta de atendimento ensejará a extinção do feito.

Desta feita,
observado que não houve a regular intimação pessoal da parte autora, tampouco de seu patrono, para dar prosseguimento ao feito, é evidente o
cerceamento de defesa
,
devendo a sentença ser cassada e o retorno dos autos para o regular prosseguimento na origem.

Com tais considerações,
conheço e

DOU
PROVIMENTO
ao apelo manejado
para
anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024